Tribunal: TJBA
Processo: 0000914-13.2014.8.05.0017
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000914-13.2014.8.05.0017

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARCIO PEDREIRA DOS SANTOS

Defensoria Pública do Estado da Bahia

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. TENTATIVA INCRUENTA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio simples na forma tentada. A defesa alega ausência de materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo pericial, bem como insuficiência de indícios mínimos de autoria, sustentando que as provas se limitam a testemunhos indiretos (de ouvir dizer).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial afasta a comprovação da materialidade delitiva em hipótese de tentativa incruenta; e (
ii
) saber se os elementos probatórios constantes dos autos
estão
baseados
em testemunhos indiretos
ou se

a prova é s
uficiente para demonstrar indícios de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva, em casos de tentativa incruenta, pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, não sendo imprescindível a realização de exame pericial quando inexistem vestígios materiais.

As
testemunh
as ouvidas em Juízo não são consideradas como indiretas,

revelando-se
suficiente
s
para
a pronúncia do réu, pois
contribu
em
para a formação do juízo de admissibilidade
da acusação.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0000914-13.2014.8.05.0017
, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Ipirá
/BA, que tem como Recorrente
MA
RCIO PEDREIRA DOS SANTOS
e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora:

Salvador, .